Tribunal: TJSP
Processo: 1008028-97.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer tendente à outorga de escritura. Reconvenção dos réus com postulação de danos morais e pleito de entrega de documentos relativos ao imóvel objeto da lide. Sentença de procedência do pedido autoral e improcedência dos reconvencionais. Inconformismo dos reconvintes. Descabimento. Pretensão de anulação do negócio jurídico por supostos vícios de consentimento que não foi

Ementa:
Ação de obrigação de fazer tendente à outorga de escritura. Reconvenção dos réus com postulação de danos morais e pleito de entrega de documentos relativos ao imóvel objeto da lide. Sentença de procedência do pedido autoral e improcedência dos reconvencionais. Inconformismo dos reconvintes. Descabimento. Pretensão de anulação do negócio jurídico por supostos vícios de consentimento que não foi formulada em reconvenção, a impedir seu exame e acolhimento nesta ação. Danos morais não caracterizados. Vias originais de dois documentos particulares, ademais, que foram devidamente entregues ao filho dos demandados mediante recebido assinado e com firma reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008028-
97.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes MARIA DARCI
CAPELUPPI (JUSTIÇA GRATUITA) e MANOEL CAPELUPPI (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados FRANCISCO VIEIRA NETO, RICARDO MATUNAGA
(JUSTIÇA GRATUITA) e CATIA ELISABETE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-97.2018.8.26.0554 -Voto no 0909 – JEMM -RRVT
2
Apelação Cível n.o 1008028-97.2018.8.26.0554
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Maria Darci Capeluppi e Manoel Capeluppi
Apelados: Francisco Vieira Neto, Ricardo Matunaga e Cátia Elisabete Alves
Comarca: Santo André
Juíza: Dra. Érica Matos Teixeira Lima
Voto n.o 0909
Ação de obrigação de fazer tendente à outorga de escritura.
Reconvenção dos réus com postulação de danos morais e
pleito de entrega de documentos relativos ao imóvel objeto
da lide. Sentença de procedência do pedido autoral e
improcedência dos reconvencionais. Inconformismo dos
reconvintes. Descabimento. Pretensão de anulação do
negócio jurídico por supostos vícios de consentimento que
não foi formulada em reconvenção, a impedir seu exame e
acolhimento nesta ação. Danos morais não caracterizados.
Vias originais de dois documentos particulares, ademais,
que foram devidamente entregues ao filho dos demandados
mediante recebido assinado e com firma reconhecida.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria Darci
Capeluppi e Manoel Capeluppi contra a r. sentença lançada a fls. 445/455, cujo
relatório adota-se integralmente, que julgou (a) procedente o pedido formulado em ação
de obrigação de fazer para condenar os réus, ora recorrentes, a outorgar a escritura de
compra e venda do imóvel objeto do litígio em favor dos autores; e (b) improcedentes
os pleitos reconvencionais elaborados em face de Ricardo, Cátia e Francisco.
Como consequência, à Maria e Manoel imposto o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado das causas, principal e reconvenção, observada a suspensão da
cobrança ex vi do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Irresignados, sustentam os apelantes, em síntese, que i) foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-97.2018.8.26.0554 -Voto no 0909 – JEMM -RRVT
3
lesados com o negócio jurídico celebrado com os recorridos Ricardo e Cátia; ii) são
pessoas simples, de poucos conhecimentos, e assinaram a promessa de compra e venda
sem tê-la lido; iii) Francisco e o terceiro Milton participaram ativamente da trama que
os prejudicou, em verdadeiro conluio com os demais apelados; iv) foram vítimas de erro
e coação psicológica, a autorizar anulação do ato; v) o juízo a quo não levou em conta a
integralidade dos fatos apresentados na peça defensiva; e vi) cerceado seu direito de
defesa pelo julgamento sem realização de audiência de instrução.
Apelo regularmente processado, mas respondido tão somente
pelo recorrido Francisco (fls. 555/560), com petição de Ricardo e Cátia impugnando a
gratuidade de justiça concedida aos apelantes (fls. 554).
A fls. 565/566 proferida decisão determinando a apresentação
de documentos pelos recorrentes, o que foi devidamente cumprido a fls. 568/588.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, anota-se que não vinga a impugnação à gratuidade de
justiça concedida a Maria e Manuel, porquanto bem evidenciado serem idosos,
aposentados com percepção de cerca de um salário mínimo cada e não terem
patrimônio, renda ou movimentação bancária expressivos, apesar do elevado valor da
compra e venda que entabularam (R$ 650.000,00).
Passo seguinte, convém registrar que extenuante e custosa a
leitura da peça defensiva cumulada com reconvenção (91 laudas) e da minuta recursal
(78 laudas), as quais poderiam, sem muito esforço, relatar a integralidade da situação
fática com economia de páginas, sem que isso representasse menor eficácia da peça.
Saliente-se que os réus utilizaram tantas folhas redigindo a
contestação, expondo às minúcias os fatos ocorridos, muitos dos quais sem relevo
concreto ao desate da causa, que olvidaram do mais importante, como anotou a
magistrada singular no decisum: o pedido reconvencional de anulação do negócio
jurídico, que por certo não é passível de formulação apenas em grau recursal, tal qual
pretendem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-97.2018.8.26.0554 -Voto no 0909 – JEMM -RRVT
4
Pois bem.
Colhe-se dos autos que aos 10/4/2018 Ricardo e Cátia aforaram
ação de obrigação de fazer em face de Maria e Manuel, com intuito de obrigá-los a
outorgar a escritura de compra e venda definitiva (fls. 15/18) do imóvel de matrícula n.o
131.268, do 1o Cartório de Santo André/SP (fls. 21/22), objeto de prévio instrumento
particular firmado entre os litigantes aos 15/3/2018 (fls. 13/14).
Após regularmente citados, os requeridos apresentaram
contestação, na qual narraram a ocorrência de erro e coação, o que entenderam bastante
para conduzir à improcedência do pedido autoral de outorga da escritura.
Ao mesmo tempo, ofereceram reconvenção contra os
demandantes Ricardo e Cátia, com pretensão de indenização por danos morais no
importe de R$ 54.000,00, e pedido reconvencional contra o terceiro Francisco,
subsequentemente incluído na lide, com intenção de que referida pessoa entregasse a via
original de documentos atinentes ao imóvel e que supostamente estariam em sua posse.
Devidamente notificados, os autores reconvindos contestaram a
o pedido reconvencional a fls. 323/329 e Francisco apresentou defesa a fls. 365/370.
Estas, em suma, as premissas postas a julgamento.
As matérias suscitadas na peça de bloqueio por Maria e Manoel,
sem o correspondente pedido reconvencional de anulação do negócio jurídico, não têm
o condão de impedir a procedência do pedido de outorga da escritura do imóvel, cuja
transação e o pagamento sinal de R$ 54.000,00 e duas unidades autônomas de
apartamento erigidas no terreno, que serão terminadas pelos compradores e entregues
aos vendedores restaram evidenciados.
Logo, e sem prejuízo de eventual posterior anulação do negócio
jurídico datado de 15/3/2018 por meio de ação autônoma em que se almeje e obtenha tal
providência o que consequentemente irradiará efeitos sobre a própria escritura , a ser
intentada ao prudente alvedrio de Maria e Manoel, observado o prazo decadencial de
quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil, bem reconhecida a sua obrigação de
outorgar a escritura definitiva do bem, nos precisos termos contidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-97.2018.8.26.0554 -Voto no 0909 – JEMM -RRVT
5
Frise-se que inexistente o alegado cerceamento de defesa
justamente porque a oitiva de testemunhas destinava-se a comprovar os vícios de
consentimento que os apelantes afirmam sucedidos; não obstante, como já mencionado,
as teses defensivas, por si sós, desacompanhadas de pretensão reconvencional de
anulação do negócio, são insuficientes para impedir a outorga da escritura, notadamente
em caso em que os compradores já recolheram o ITBI e os emolumentos cartorários
para lavratura do documento público.
A improcedência das postulações reconvencionais, por seu
turno, revelou-se igualmente acertada.
No ponto, no que tange ao pleito de condenação dos autores por
danos morais, não se entrevê presente qualquer conduta imputada a Ricardo e Cátia que
tenha sido capaz de impingir sofrimento emocional, tristeza, humilhação, desonra ou de
vulnerar direitos da personalidade dos apelantes, daí porque não divisada a configuração
de dano indenizável.
Concernente à pretensão formulada em face de Francisco, a
declaração por ele exibida nos autos (fls. 373), devidamente assinada e com firma
reconhecida, é prova irrefutável de que o filho dos recorrentes, Paulo Capeluppi,
recebeu os documentos que estavam em sua posse, razão pela qual bem marcada a
rejeição de indigitado pedido reconvencional.
Em arremate, mantêm-se os honorários advocatícios nos termos
estabelecidos na sentença, majorando-os, todavia, para 12% sobre o valor atualizado da
ação principal e da reconvenção, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão da exigibilidade anotada no decisum.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008028-97.2018.8.26.0554 -Voto no 0909 – JEMM -RRVT
6